Tribunal: STF
Processo: Rcl 50444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 22 da Repercussão Geral, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-3):



    O autor ingressou com a demanda em dependência afim de anular o ato de reprovação do candidato e, por conseguinte, permitir que o impetrante participe das demais fases do processo seletivo, qual seja curso de formação. 



    Os autos seguiram até o STF quando então o ministro DIAS TOFFOLI reconheceu a repercussão geral no tema 22, RE560900. 



    Em 05/02/2020 foi julgado o tema. Fixada a tese no dia 02/02/2020 amplamente divulgada pela mídia;



    (...)



    Os ministros afirmaram que o candidato só pode ser excluído da disputa se for condenado de forma definitiva. 



    Deste modo deu-se provimento ao recurso, restando assim que fosse feito o Juízo de retratação pelo Tribunal de Origem. 



    Haja vista que o que consta são inquéritos de ameaça em que o autor, reclamante figurou como autor no qual foram arquivados sem condenações. 



    Contudo, não foi esse o entendimento da Quinta Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, que discordou da Suprema Corte violando jurisprudência já pacificada julgada em sede de repercussão geral. 



    Desta forma o tribunal de origem está se negando a se retratar para seguir decisão do STF. 



    Nestes termo é cabida a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Ao final, requer “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja determinado que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO inclua o autor nos cadastros da PMERJ de forma definitiva” (fl. 4).



    Em despacho publicado, no dia 10/1/2022, determinei que a parte reclamante, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção dos autos, instruísse o presente processo com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, em especial, o inteiro teor de todos os termos circunstanciados de ocorrência, inquéritos policiais e processos penais, aos quais, por ventura, tenha figurado como acusado e que tenham servido de fundamento para a decisão administrativa atacada pelo mandado de segurança na origem. 



    Em respeito à esta determinação, a parte autora manifestou-se no sentido de que “não há certidão de inteiro teor nem possibilidade de se obter pois informaram que tendo em vista o tempo que já está arquivado os autos foram incinerados” (doc. 15). 



    Não houve manifestação da Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (doc. 34).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    O parâmetro invocado é o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), no qual fixou-se o seguinte entendimento:



    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020).



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. 



    (…)”



    No caso concreto, o então impetrante buscou impedir sua eliminação do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público. Tal pretensão foi negada pelo Tribunal de origem ao fundamento de que havia previsão editalícia de eliminação de candidato que tenha respondido a inquérito policial ou figurado como autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, e que o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) autoriza a fixação de critérios mais rigorosos para os cargos da carreira da segurança pública, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Destaco os seguintes trechos da decisão impugnada (doc. 8, fls. 3-4):



    Reexame do recurso de apelação em mandado de segurança preventivo por força da decisão proferida pela E. 3ª Vice-Presidência que vislumbrou possível divergência do v. acórdão proferido por esta C. Câmara Cível com o entendimento consolidado no E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900/DF sob a sistemática da repercussão geral pelo C. Tribunal Pleno, relator o Ministro LUIS ROBERTO BARROSO:



    (...)



    O exercício do juízo de retratação não se justifica pois, ao contrário do que entendeu a E. 3º Vice-Presidência, inexiste divergência entre os julgados, considerando que o v. aresto desta C. Câmara Cível se valeu exatamente dos parâmetros estabelecidos no v. acórdão paradigma. 



    Embora o v. aresto paradigma exija a "condenação por órgão colegiado ou definitiva" e "a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido" para permitir a reprovação de candidatos em concursos públicos, autoriza a fixação de critérios "mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras... da segurança pública", exatamente a hipótese dos autos. 



    A alta importância do policial militar para a coletividade exige que o candidato esteja apto intelectual, física, psicológica e socialmente ao seu exercício do cargo tendo em vista os elevados graus de risco e de responsabilidades no desempenho da referida atividade. 



    Se o Apelante não concordava com a regra do edital que estabelece a eliminação do candidato que tenha respondido a inquérito policial ou figurado como autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, deveria impugná-la antes do início do certame. A partir da inscrição e do início das provas, o candidato anui com as regras do concurso, sem possibilidade de impugná-las posteriormente. 



    Vale notar que o Apelante apoia sua pretensão exclusivamente no arquivamento do procedimento criminal pela retratação da vítima, sem em momento algum negar a prática do fato delituoso. 



    Nestes termos, mantém-se o acórdão no reexame da apelação.



    No caso, não assiste razão jurídica ao reclamante.



    Conforme consta no ato jurisdicional impugnado, o próprio Apelante reconhece não atender ao edital quanto ao item que prevê a eliminação do candidato que tenha respondido a inquérito policial ou figurado como autor em Termo Circunstanciado de Ocorrência, ainda se determinado o arquivamento, desistência do querelante ou retratação da vítima. Vale notar que a prática do fato delituoso sequer é negada pelo Apelante, que apoia sua pretensão exclusivamente no arquivamento do procedimento criminal pela retratação da vítima (doc. 4, fl. 3).



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    Naturalmente, alguém que está ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.



    Neste sentido, cito recente precedente da 1ª Turma desta SUPREMA CORTE:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.338.798 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/9/2021).



     



    Nessas circunstâncias, a autoridade impugnada aplicou corretamente às diretrizes fixadas no Tema 22 da repercussão geral, respeitando, dessa forma, a autoridade desta SUPREMA CORTE no que ficou decidido nos autos do RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente